Tribunal: TJMT
Processo: 1027165-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027165-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), M. F. D. O. - CPF: 094.910.871-50 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À EFICÁCIA REMANESCENTE DA TUTELA PROVISÓRIA E À SUBSISTÊNCIA DE COMANDOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para afastar a condenação em honorários, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a inexigibilidade da multa cominatória fixada em tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios formais aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, em especial quanto: (i) à alegada omissão sobre a eficácia remanescente da tutela provisória e seus comandos autônomos; e (ii) à suposta contradição entre a declaração de inexigibilidade das astreintes e a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. Não se constataram omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a perda de eficácia da obrigação principal e, por consequência, das astreintes.

5. A alegação de subsistência de comandos autônomos da tutela provisória não se sustenta, pois, tais comandos estavam vinculados à obrigação principal reformada.

6. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A reforma da obrigação principal fixada em tutela provisória afasta a exigibilidade de astreintes vinculadas a comandos acessórios dela decorrentes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por M. F. D. O., contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a inexigibilidade da multa cominatória anteriormente fixada.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e erro material, pois deixou de enfrentar argumentos centrais articulados nas razões recursais, especialmente no que se refere à impossibilidade de reexame de matérias já decididas na fase de conhecimento. Sustenta que a decisão embargada teria se pronunciado sobre questões superadas pela coisa julgada, ao declarar a perda de eficácia de obrigação que, segundo defende, teria sido confirmada por sentença transitada em julgado.

Aduz que, ao afirmar a inexistência da obrigação e a consequente inexigibilidade das astreintes, o acórdão avançou sobre fundamentos não enfrentados de maneira explícita, especialmente quanto à vigência de comandos autônomos oriundos da tutela de urgência confirmada na sentença, os quais não teriam sido expressamente revogados, mantendo-se hígidos no ordenamento.

Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, sanando-se as omissões apontadas, especialmente no tocante à eficácia remanescente da tutela provisória, à preservação das astreintes em função da procedência do pedido principal, e à necessária fundamentação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 324747862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante defende a existência de vícios no acórdão, especialmente quanto à alegada eficácia remanescente da tutela provisória e à subsistência de seus comandos autônomos, sustentando, ainda, a existência de erro material por suposta premissa equivocada relacionada à extensão da coisa julgada formada na fase de conhecimento.

Não se verifica, contudo, os vícios indicados. O voto condutor apresentou motivação clara quanto à perda de eficácia da sanção cominatória, diante da alteração substancial da obrigação imposta em sede de tutela provisória. Ao reconhecer a legitimidade da cobrança da coparticipação, ainda que limitada, esvaziou-se a base jurídica que sustentava a penalidade anteriormente fixada, o que foi devidamente justificado na fundamentação.

A alegação de que o acórdão teria deixado de considerar comandos autônomos da tutela não se sustenta. Restou demonstrado que as obrigações acessórias, como a não suspensão dos atendimentos e o desmembramento das faturas, derivavam diretamente da vedação à cobrança integral da coparticipação. Reformada essa obrigação principal, não subsistiam fundamentos jurídicos válidos para a manutenção das astreintes aplicadas em decorrência de seu eventual descumprimento.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025